Tribunal: TJDFT
Processo: 0700726-06.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA NÃO COMPROVADA EM RELAÇÃO À CORRÉ. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO PRELIMINAR NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. MANTIDA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAS. ACRÉSCIMO DE PENA PROPORCIONAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou o réu por roubo majorado e absolveu a corré. O MPDFT requereu a condenação da ré, alegando que o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas seria suficiente para comprovar sua participação no delito. A defesa do réu, por sua vez, pediu a redução da pena, questionando a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o reconhecimento fotográfico preliminar é suficiente para condenar a corré; (ii) estabelecer se a pena aplicada ao réu deve ser reduzida em razão da valoração das circunstâncias judiciais na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento fotográfico preliminar, desacompanhado de outras provas e não confirmado em Juízo, não pode embasar a condenação, conforme entendimento jurisprudencial e o artigo 155 do Código de Processo Penal.
4. A condenação do réu é mantida, pois há confissão judicial e provas materiais que corroboram sua autoria, como o laudo papiloscópico.
5. A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada na restrição da liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante, situação que extrapola o comum ao tipo penal de roubo.
6. A análise negativa da conduta social se justifica pela prática do crime durante o cumprimento de pena, configurando afronta ao processo de ressocialização.
7. É proporcional a aplicação da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas, conforme entendimento majoritário deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO
8. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; CPP, art. 226; CP, art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 712781/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Dje 22/03/2022; STJ, AgRg no AREsp 2545568/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 25/06/2024.